Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE DANO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial.
3. O ato que concede em sede de tutela provisória a pretensão final buscada pela parte encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
4. Acresce-se o fato de que deferimento de medida judicial de caráter antecipatório contra a Administração Pública encontra óbice legal quando visa à liberação de recurso, ou inclusão em folha de pagamento, de valores em favor de servidor público (art. 2o-B da Lei no 9.494/97), sendo necessário o trânsito em julgado da sentença para sua execução.
5. Os valores pleiteados na ação não ostentam natureza previdenciária, razão por que não se aplica a Súmula 729 do STF.
6. Encontra-se evidenciado o perigo de dano reverso em desfavor do Distrito Federal, caso se proceda ao pagamento imediato, considerando-se a irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar.
7. Decisão mantida. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem honorários, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.